Tribunal: STF
Processo: HC 252476
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 966.587/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se alegava erro na valoração da prova utilizada para a condenação, atipicidade das condutas imputadas e se pleiteava a absolvição ou abrandamento da pena com fixação de regime prisional menos gravoso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, ao se considerar a conduta agressiva do réu tanto para majorar a pena-base quanto para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.



    III. Razões de decidir



    3. A alegações de ilegalidade na abordagem por atitude suspeita, de nulidade do interrogatório do réu no momento de sua prisão, de que o reconhecimento do réu não observou o disposto no art. 226 do CPP, bem como de que deveria ter sido realizado exame de sanidade mental do réu não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    4. A majoração da pena na primeira e terceira fases da dosimetria foi justificada por fundamentações distintas, não configurando bis in idem, pois a violência exacerbada foi considerada na primeira fase, enquanto a restrição à liberdade da vítima e o emprego de arma branca foram considerados na terceira fase.



    5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.



    6. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena é inadequado à via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A majoração da pena em diferentes fases da dosimetria pode ser justificada por fundamentações distintas, não configurando bis in idem. 2. A individualização da pena deve respeitar os elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados” (doc. 6, p. 74).



    Ao final, busca-se:



    [...] a ABSOLVIÇÃO do réu, ora paciente, em razão da insuficiência probatória, uma vez que se espera o reconhecimento das nulidades apontadas como preliminar não restando outras provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça.



    Que as PRELIMINARES arguidas sejam acatadas a fim de anular o processo, por medida de inteira justiça, já que os autos estão eivados de irregularidades, desde a abordagem em razão da atitude suspeita, que culminou na prisão do paciente. No mais, houve também a nulidade em razão da violação ao direito ao silêncio, uma vez que houve um interrogatório disfarçado no momento da abordagem e em sede policial, não garantindo assim os direitos Constitucionais ao Silêncio.



    Ainda, como se não bastasse as nulidades acima apontadas, requer desde já que seja declarado nulo o reconhecimento pessoal realizado sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal.



    Conforme foi possível verificar o paciente é acometido com enfermidades de cunho mental, que afeta a capacidade para entender o caráter ilícito da conduta que outrora fora praticada, nesse sentido, requer desde já o reconhecimento da excludente de culpabilidade, sendo o caso de isenção de pena e em última hipótese, nos termos do artigo 26 parágrafo único do Código Penal.



    De forma subsidiária, caso haja condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, isso porque o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo que a violência já é elementar do tipo, portanto, houve dupla punição no momento da fixação da pena, uma vez que não foi considerada, a violência, somente nas qualificadoras e no tipo penal do crime de roubo, mas também como circunstancias prevista no artigo 59 do Código Penal.



    Caso haja a condenação, o que não se espera, a pena deve ser fixada no mínimo legal, fixando, desta forma o regime para cumprimento da pena no mais benéfico possível, no caso, o regime semiaberto.



    Derradeiramente, requer, ao ora paciente, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por ser o mesmo pobre na acepção jurídica do termo (doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, verifiquei que a condenação do paciente transitou em julgado para a defesa em 23/5/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “as alegações de ilegalidade na abordagem por atitude suspeita, de nulidade do interrogatório do réu no momento de sua prisão, de que o reconhecimento do réu não observou o disposto no art. 226 do CPP, bem como de que deveria ter sido realizado exame de sanidade mental do réu não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte” (doc. 6, p. 78 — grifei). 



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito dessas matérias inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, relativamente à alegação de bis in idem na dosimetria da pena, o STJ decidiu da seguinte forma: 



    Quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente, para permitir a análise dos critérios utilizados, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, respectivamente:



    “[...] Ouvido em juízo, a vítima Sinésio Luís de Araújo aduziu que estava em sua residência no dia dos fatos quando ouviu um barulho de vidro quebrando. Disse que quando abriu a porta do quarto, viu que a porta da varanda estava aberta e quebrada. Mencionou que achou que poderia ter alguém na residência. Declarou que posteriormente voltou para dentro e nesse momento foi agredido com uma gravata e derrubado no chão, sendo que o meliante caiu por cima.



    Aduziu que o indivíduo que o atacou com a gravata foi a mesma pessoa que lhe agrediu, sendo tal pessoa Luiz Gabriel. Declarou que Luiz Gabriel pedia para que o outro trouxesse a faca. Disse que sofreu vários socos, até que empurrou um dos indivíduos, sendo que a camiseta que cobria o rosto de um deles caiu e as agressões pararam. Mencionou que quando a camisa caiu, reconheceu Luiz Gabriel. Contou que ambos vieram para cima e ficaram pedindo dinheiro. Aduziu que ajudou os acusados a encontrar o dinheiro que estava na casa. Afirmou que enquanto estava sentado no sofá tomou um soco muito forte no peito, e ficou sem ar. Disse que depois da agressão, os acusados pediram as bebidas, quando então ambos entraram no bar, momento em que conseguiu fugir. Narrou que foi até a casa de sua filha e pediu ajuda, tendo sido levado até o hospital pelo genro. Afirmou que ambas as pessoas que estavam na sua residência possuíam a pele mais morena. Disse que quando estava sentado no sofá, Luiz Gabriel passou a faca em sua barriga, ameaçando-o, mas não o cortou. Aduziu que os acusados ficaram aproximadamente uma hora dentro da residência. Declarou que os réu o mandaram tomar banho para tirar o sangue do rosto. Afirmou que a polícia devolveu um cheque, uma quantia em dinheiro e o perfume que era de sua propriedade. Questionado, confirmou que além das agressões no rosto e na região do peito, foi agredido com chutes também. Disse que foi atacado com os socos no rosto enquanto estava caído. Contou que ficou aproximadamente 10 a 15 dias sem enxergar direito.



    (...)



    DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, II, V e VII do CP



    Réu Luiz Gabriel de Oliveira Silva



    1ª Fase - Pena Base



    Culpabilidade: mais grave porquanto o delito foi praticado mediante emprego de violência excessiva em desfavor da vítima, que foi agredida com brutalidade e selvageria consoante se verifica de fls. 21, o que denota maior reprovabilidade e exige exasperação da pena;



    Antecedentes: não ostenta maus antecedentes;



    Conduta Social: inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem conduta social negativa da acusada;



    Personalidade: inexistem maiores elementos probatórios que permitam aferir a personalidade da acusada;



    Motivos do crime: comuns ao tipo;



    Circunstâncias do crime: mais gravosas, na medida em que o delito foi praticado durante o repouso noturno, quando a vítima, pessoa idosa, já havia se recolhido ao seu lar e gozava de seu momento de descanso após um dia de trabalho;



    Consequências: comuns ao tipo;



    Comportamento da vítima: em nada influiu para o evento delituoso.



    Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, vê-se que existem duas circunstâncias desfavoráveis dignas de valoração; assim sendo, para cada uma delas elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.



    2ª. Fase - Circunstâncias legais



    Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, bem como a agravante prevista no art. 61, II, h do Código Penal, visto que a vítima é pessoa maior de 60 anos. Por essa razão, procedo com a compensação entre ambas as circunstâncias, mantendo a pena nos patamares já fixados.



    3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena



    Inexistem causas de diminuição de pena passíveis de valoração. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, II do CP, na medida em que o delito foi praticado mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca. Diante disso, considerando a quantidade de causas de aumento e a gravidade em concreto das mesmas, entendo como razoável e proporcional o aumento da pena em ½ (metade), passando a dosa-la em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa.



    [...]



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA



    FIXO como regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o FECHADO, considerando a quantidade de pena fixada e a presença de circunstâncias negativas, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, “a”, do CP.” (eSTJ, fls. 319-327).



    “[...] Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do regime prisional aplicados na resp. sentença.



    Para ambos os réus, na primeira fase, o MM. Juiz a quo atento à culpabilidade exasperada, pelo exacerbado dolo insistente na execução do crime -, com intensa consciência da ilicitude pela desnecessária e intensa violência empregada e aos demais elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal, fixou a pena-base, acrescida por duas vezes consecutivas de 1/6, 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.



    Nesse ponto a resp. sentença comporta pontual reparo, posto que foram aplicados dois aumentos consecutivos de 1/6, mostrando-se mais razoável e proporcional, um único aumento de 1/3, obtendo-se, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a sanção pecuniária em 12 (doze) dias-multa, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.



    No mais, destaca-se que as especificidades do crime, justificam a exasperação das penas, porquanto, mais forte a insensibilidade moral e a personalidade desviada, impregnada da frieza, dos réus que, sem timidez ou pejo, praticaram o roubo no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar, com desnecessária violência, destacando-se as lesões sofridas pela vítima (fls. 21).



    Exasperada a culpabilidade, tem aplicação, na hipótese de que se trata nestes autos, as destacadas decisões que se seguem:



    (...) Na segunda fase, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h do Código Penal foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    Na terceira fase, por ausência de causas de diminuição de pena aplicáveis, as penas foram aumentadas de 1/2, considerando-se o concurso de agentes, o emprego de arma branca e a restrição da liberdade da vítima, obtendo-se, 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.



    Cumpre destacar que a existência de três causas de aumento de pena - emprego de arma branca, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes - e as particularidades do caso em concreto evidenciaram a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, o intenso dolo e periculosidade da ação, a distinta consciência da ilicitude dos agentes, o que justifica plenamente a fração aplicada na resp. sentença.



    De rigor, a manutenção do regime inicial fechado, consoante disciplina o artigo 33, §§ 2º e 3°, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, considerando-se o quantum de reprimenda aplicada, a reincidência e os maus antecedentes ostentados pelo réu e pelas circunstâncias do fato em concreto, que também obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44 do Código Penal." (e-STJ, fls. 45-47).



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.



    Na hipótese, a defesa sustenta que a conduta agressiva do réu foi utilizada para majorar a pena-base e, ao mesmo tempo, para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, sob a forma da restrição à liberdade da vítima e do emprego de arma branca, o que caracterizaria indevido bis in idem.



    A pena-base do paciente foi majorada em razão da culpabilidade exacerbada do réu, que agiu “mediante emprego de violência excessiva em desfavor da vítima, que foi agredida com brutalidade e selvageria” (e-STJ, fl. 326), tendo sido atacada com um mata-leão, além de ter levado socos no rosto e no peito.



    Ocorre que a restrição à liberdade da vítima e o emprego de arma branca sequer foram citados na primeira fase da dosimetria, onde se valorou a violência real exacerbada que foi efetivada pelos agentes, que supera as referidas majorantes do roubo e não se confunde com sua descrição.



    Como se vê, a situação dos autos permite a majoração da pena na primeira e terceira fases da dosimetria sem que reste evidenciada bis in idem, eis que utilizada fundamentação diversa em cada etapa.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 78-83 — grifos meus e no original).



    Também nesse ponto, entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que não se há falar em bis in idem quando, em duas etapas da dosimetria, são utilizados fundamentos diversos para exasperar a sanção imposta. São ilustrativos os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    Habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manejar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP). Pena-base. Culpabilidade. Valoração negativa, em razão da gravidade concreta da infração, forma de execução, concurso de agentes e cerceamento à liberdade da vítima. Majoração em 2 (dois) anos. Razoabilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena em 2/5 (dois quintos). Aumento justificado pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso ostensivo de armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais. Admissibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade. Habeas corpus extinto.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No roubo qualificado, é razoável aumentar-se a pena-base em 2 (dois) anos, pela valoração negativa da culpabilidade do agente, à conta da gravidade concreta da infração, da forma de execução, do concurso de agentes ou do cerceamento à liberdade da vítima.



    3. Não houve bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo na ação, mostrando-se proporcional o aumento de 2/5 (dois quintos) pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso ostensivo das armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais.



    4. Habeas corpus extinto (HC 124.076/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/12/2014).



    Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, CP). Pena-base. Valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. Admissibilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ordem denegada.



    1. Não há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração.



    2. Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, CP). Precedente.



    3. Na espécie, não houve bis in idem, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para aumentar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço).



    4. Ordem denegada (HC 138.257/RS, Redator do acórdão o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/9/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator